Tribunal: TJBA
Processo: 8093383-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093383-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA NIVALDA DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA, GABRIELA SOUZA CORDEIRO

APELADO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO

SR09/CA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA FARMÁCIA PAGUE MENOS S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDORA QUE ESCORREGA EM SUBSTÂNCIA ESCORREGADIA (VÔMITO) NO PASSEIO DE FARMÁCIA. OMISSÃO DO FORNECEDOR EM GARANTIR A SEGURANÇA E HIGIENE DO LOCAL. FRATURA NO BRAÇO DA APELANTE COM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA E PROVAS FOTOGRÁFICAS. DANO MORAL, FIXADO EM R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). DANO ESTÉTICO, FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §§ 2º E 11 DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1. A controvérsia instaurada versa sobre a ocorrência ou a inocorrência de ato ilícito perpetrado pela Apelada, apto a ensejar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos pleiteados.

2. A Apelante alega que, em 31 de maio de 2023, deslocou-se até a farmácia da Apelada para adquirir medicamentos, quando escorregou em uma poça de vômito que se encontrava no passeio do estabelecimento, o que resultou na fratura do seu braço, sendo necessário realizar procedimento cirúrgico. Argumenta que a queda fora causada pela omissão da Apelada em manter a área em condições adequadas de higiene e segurança, pleiteando indenização pelos danos sofridos. Por sua vez, refuta os argumentos expostos na exordial e ao final, defende a inexistência de nexo causal.

3. No caso concreto, há vasta documentação nos autos que comprova o nexo causal entre a queda sofrida pela autora no estabelecimento da ré e os danos decorrentes. Os relatórios médicos (IDs 68364031 a 68364038), bem como o registro fotográfico do pós-operatório, a requisição médica e o raio-X apresentados pela apelante comprovam a fratura do braço esquerdo e a necessidade de intervenção cirúrgica, resultando em limitação motora (ID 68364031e 68364040 a 68364571). Tais elementos probatórios são suficientes para demonstrar não apenas o ocorrido, mas também o impacto físico e psicológico gerado pela fratura, agravado pela ausência de resposta adequada da ré no sentido de mitigar o dano.

4. Diante das provas colacionadas aos autos, resta evidenciado que a Apelante sofreu significativos prejuízos, tanto materiais quanto imateriais, diretamente relacionados à omissão da ré em zelar pela segurança do local. A fratura do braço, devidamente comprovada por laudos médicos e exames, resultou em limitações que impactam negativamente a qualidade de vida da Apelante, justificando o pleito indenizatório.

5. Portanto, constato a necessidade de reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade da apelada e a consequente condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos causados à Apelante.

6. Ademais, registra-se que a Apelada admite, em seu próprio registro, que o evento ocorreu no passeio da farmácia que é de sua responsabilidade. Não se trata de calçada pública, como alegado pela sentença, mas de área privada, o que impõe à Apelada o dever de mantê-la em condições adequadas para circulação dos consumidores. Quanto ao nexo causal, está claramente configurado nos autos. A Apelante escorregou e caiu devido à presença da substância escorregadia no piso da farmácia, o que resultou na fratura do braço e na necessidade de procedimento cirúrgico.

7. Tecidas essas breves considerações e reportando-me a análise dos autos, reconheço a falha na prestação do serviço por parte da Apelada, a existência do nexo causal entre o acidente e o dano sofrido pela Apelante, bem como a configuração dos danos morais e estéticos pleiteados.

8. Atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e, considerando a condição econômica das partes e, especialmente, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, a extensão do dano causado e o custeio do tratamento, o montante de
R$ 12.000

(doze

mil reais) afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pela Apelante
. Quanto ao
dano estético
, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e, realizando um juízo de ponderando entre a extensão e a visibilidade da alteração morfológica, bem como a aparência das cicatrizes resultantes de intervenções cirúrgicas, o
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se afigura adequado e suficiente para reparar os danos estéticos sofridos pela Apelante
.

9. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8093383-72.2023.8.05.0001,
em que figura como Apelante
ANTÔNIA NIVALDA DOS SANTOS ALMEIDA
e Apelado
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA